Tribunal: TJES
Processo: 0007648-29.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007648-29.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

APELADO: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIO DA ABSTRAÇÃO. CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou os Embargos à Execução opostos contra cobrança fundada em notas promissórias. A parte embargante sustentou que os títulos executados não possuíam os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, por não estarem acompanhados do contrato que teria dado origem à obrigação. O juízo de origem afastou os argumentos, ressaltando a autonomia dos títulos e a ausência de qualquer alegação concreta de vício na causa subjacente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de contrato que teria originado as notas promissórias compromete a exigibilidade dos títulos executados e, em caso afirmativo, se a embargante logrou comprovar fato impeditivo à sua execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória, enquanto título de crédito, goza dos atributos da abstração e da autonomia, não sendo necessária a juntada do contrato subjacente para aparelhar a execução.

A possibilidade de discussão da causa debendi nos Embargos à Execução não elide a exigibilidade do título, se ausente prova concreta de irregularidade que macule sua formação.

O ônus da prova acerca da inexistência ou invalidade da relação jurídica subjacente incumbe ao devedor, conforme entendimento consolidado do STJ.

A embargante não apresentou qualquer elemento que infirmasse a validade do negócio jurídico que deu origem às notas promissórias, limitando-se a alegações genéricas.

O recolhimento do preparo processual demonstrou a inexistência de hipossuficiência econômica, razão pela qual foi revogada a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nota promissória, enquanto título de crédito, pode ser executada de forma autônoma, independentemente da apresentação do contrato subjacente.

Cabe ao devedor, nos Embargos à Execução, o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação representada no título executivo.

A mera alegação genérica de ausência de causa debendi não é suficiente para afastar a exigibilidade do título de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e 784, I; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.110.384/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.05.2025, DJe 12.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.134.175/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007648-29.2020.8.08.0035

APELANTE: 356 DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI

APELADA: VILA PORTO INTERNATIONAL BUSINESS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que nos Embargos à Execução opostos por 356 Distribuidora Importadora e Exportadora EIRELI como meio de impugnação à demanda executiva que lhe fora proposta por Vila Porto International Business S/A (n.º 0023890-97.2019.8.08.0035), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 137-139, rejeitou o pedido formulado na petição inicial com base, em síntese, na seguinte fundamentação:

“Alega o embargante que não foi apresentado o contrato de prestação de serviços do qual se originaria o alegado débito, não comprovando a origem efetiva do débito executado e carecendo, por fim, a cobrança de legitimidade por esta razão.

Todavia as notas promissórias que se pretende o exequente cobrar não são fruto de contrato, conforme narrativa por ele mesmo trazido na inicial do processo de execução. Assim, não estando as notas promissórias vinculadas a contrato algum, sua execução é realizada de forma autônoma, ou seja, sem a necessidade de acostar qualquer outro documento, considerando que uma das funções dos títulos de crédito é exatamente a eficácia processual abstrata, sem necessidade de outros documentos para emprestar eficácia ao título.

Verifico, pois, que o embargante apenas alega de forma genérica que a nota promissória estaria vinculada a contrato anterior de confissão de dívida, sem, contudo, indicar qualquer defeito do negócio jurídico que originou o título a ponto de macular sua exigibilidade.” (Fl. 138).

Inconformada com os termos da Sentença, a Autora/Embargante, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (fls. 142-163), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença recorrida, em síntese, que o título que embasa a Ação de Execução movida pela Apelada não possui os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Segundo a Apelante, a falta de certeza, liquidez e exigibilidade decorreria do fato de que a demanda executiva não foi ajuizada com o negócio jurídico que originou o título executivo, incumbência esta que lhe competia, haja vista que, quando vinculadas a um contrato, a nota promissória perde as características da autonomia e abstração.

Com estas breves considerações sobre os fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar que a causa (
causa debendi
) que deu origem ao título de crédito (nota promissória) que aparelha a demanda executiva pode, sim, ser questionada pelo devedor em Embargos à Execução - neste mesmo sentido, aliás, cito o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no julgamento do AgInt no REsp 2.110.384/RS (Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05.05.2025, DJEN de 12.05.2025).

Ocorre que a possibilidade de discussão da
causa debendi
não conduz, necessariamente, ao acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a alegação da Apelante, pertinente à falta de atributos do título executivo, constitui fato impeditivo e, por isso, incumbe à própria Apelante o ônus da prova de suas alegações.

O colendo STJ, aliás, possui inúmeros julgados que orientam no sentido de que, nos Embargos à Execução, compete ao devedor (no caso a Apelante) o ônus de comprovar a alegação de irregularidade do contrato que deu ensejo à formação do título executivo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CIRCULAÇÃO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR
. 1. A despeito de admitir a possibilidade de mitigação dos princípios da abstração e da autonomia de títulos cambiários que não tenham circulado,
a jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o ônus de comprovar a inexistência da causa subjacente ao título é do devedor
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.134.175/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Apelante não chega nem mesmo a questionar a existência de relação negocial com a Apelante, não há como acolher a pretensão recursal, porquanto não há, propriamente, nenhum apontamento concreto que seria capaz de desconstituir o negócio jurídico subjacente à emissão das notas promissórias que embasam a demanda executiva.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária fixada na Sentença.

Revogo, ademais, a gratuidade da justiça concedida à Apelante, haja vista o recolhimento do preparo realizado conforme comprovante juntado no id 13627116.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator